Tribunal: STJ
Processo: 3061218-88.2008.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2318592 - MG(2023/0074946-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
FERNANDA SIQUEIRA SANTOS - MG129677
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
EMBARGADO
: JÚLIO CESAR MAGALHÃES DE SOUSA
EMBARGADO
: RITA DE CASSIA SOARES CAMPOS DE SOUSA
OUTRO NOME
: RITA DE CÁSSIA CAMPOS DE SOUSA
ADVOGADA
: SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. ÓBICES
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por entidade de previdência privada
contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em agravo
em recurso especial oriundo de ação de revisão de contrato de financiamento
imobiliário, que afastou a capitalização mensal de juros em contratos
firmados antes da edição da MP
determinou critérios de
1.963-17/2000,
correção das prestações e restituição de valores pagos a maior, mantendo a
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ para negar conhecimento ao
recurso especial.
2. A embargante sustenta omissões e contradições no acórdão embargado,
notadamente quanto à aplicação, ao caso concreto, das Súmulas 5 e 7 do STJ,
à análise das teses relativas à prescrição, à capitalização de juros pela Tabela
Price, à boa-fé objetiva contratual, à autonomia da vontade, ao regime de
previdência complementar, ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e à
distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando acolhimento dos embargos,
com efeitos infringentes, para pronunciamento expresso sobre os dispositivos
legais apontados e consequente conhecimento e provimento do recurso
especial.
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça é omisso ou contraditório quanto à aplicação
dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e quanto à negativa de prestação
jurisdicional, em relação às teses de violação aos dispositivos legais
invocados no recurso especial, de modo a justificar a integração do julgado
por meio de embargos de declaração.
4. Discute-se, ainda, se é possível conferir efeitos infringentes aos embargos
de declaração para viabilizar o conhecimento do recurso especial e o reexame
das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório atinente à
capitalização de juros (Tabela Price) e demais questões contratuais.
Documento eletrônico VDA55323728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 64a25df0-60ef-41a8-9b0d-de3e257acd5c

5. A Turma reafirma que os embargos de declaração possuem finalidade
estrita e apenas se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não constituindo via adequada para rediscutir fundamentos já
enfrentados nem para provocar novo julgamento da lide.
6. Constata-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a
controvérsia, explicitando que a decisão de origem não enfrentou de forma
específica as teses de violação aos dispositivos infraconstitucionais indicados
no recurso especial e que a demonstração de tais violações dependeria, em
essência, do acolhimento de alegada negativa de prestação jurisdicional, o que
foi afastado com fundamentação suficiente.
7. A Turma destaca que o reconhecimento de eventual afronta às normas
sobre prescrição, boa-fé objetiva contratual, autonomia da vontade, regime de
previdência complementar, regras do SFH e distribuição dos ônus
sucumbenciais demandaria o reexame de todos os meios de prova
relacionados às cláusulas contratuais e ao termo inicial da prescrição,
providência vedada em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e
7 do STJ.
8. Reitera-se o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça de que a análise, ainda que em abstrato, da legalidade da utilização da
Tabela Price passa, necessariamente, pela verificação da existência ou não de
capitalização de juros, questão de fato insuscetível de reapreciação em sede de
recurso especial, o que reforça a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ no caso
concreto.
9. Verifica-se que o acórdão embargado apresentou fundamentos claros e
coerentes para aplicar os óbices sumulares e afastar a negativa de prestação
jurisdicional, de modo que o inconformismo da embargante com o resultado
do julgamento não se confunde com omissão ou contradição sanáveis por
embargos de declaração.
10. Conclui-se que os embargos de declaração possuem nítido caráter
infringente, visando apenas à rediscussão do decidido e ao afastamento dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, razão pela qual não se evidenciam os vícios
previstos no
do CPC capazes de autorizar a alteração do julgado.
art. 1.022
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 64a25df0-60ef-41a8-9b0d-de3e257acd5c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2318592 - MG(2023/0074946-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
FERNANDA SIQUEIRA SANTOS - MG129677
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
EMBARGADO
: JÚLIO CESAR MAGALHÃES DE SOUSA
EMBARGADO
: RITA DE CASSIA SOARES CAMPOS DE SOUSA
OUTRO NOME
: RITA DE CÁSSIA CAMPOS DE SOUSA
ADVOGADA
: SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. ÓBICES
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por entidade de previdência privada
contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em agravo
em recurso especial oriundo de ação de revisão de contrato de financiamento
imobiliário, que afastou a capitalização mensal de juros em contratos
firmados antes da edição da MP
determinou critérios de
1.963-17/2000,
correção das prestações e restituição de valores pagos a maior, mantendo a
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ para negar conhecimento ao
recurso especial.
2. A embargante sustenta omissões e contradições no acórdão embargado,
notadamente quanto à aplicação, ao caso concreto, das Súmulas 5 e 7 do STJ,
à análise das teses relativas à prescrição, à capitalização de juros pela Tabela
Price, à boa-fé objetiva contratual, à autonomia da vontade, ao regime de
previdência complementar, ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e à
distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando acolhimento dos embargos,
Documento eletrônico VDA54916783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:19
Código de Controle do Documento: acf98be5-57e2-4287-8b4d-b6a316ce14f6

com efeitos infringentes, para pronunciamento expresso sobre os dispositivos
legais apontados e consequente conhecimento e provimento do recurso
especial.
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça é omisso ou contraditório quanto à aplicação
dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e quanto à negativa de prestação
jurisdicional, em relação às teses de violação aos dispositivos legais
invocados no recurso especial, de modo a justificar a integração do julgado
por meio de embargos de declaração.
4. Discute-se, ainda, se é possível conferir efeitos infringentes aos embargos
de declaração para viabilizar o conhecimento do recurso especial e o reexame
das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório atinente à
capitalização de juros (Tabela Price) e demais questões contratuais.
5. A Turma reafirma que os embargos de declaração possuem finalidade
estrita e apenas se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não constituindo via adequada para rediscutir fundamentos já
enfrentados nem para provocar novo julgamento da lide.
6. Constata-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a
controvérsia, explicitando que a decisão de origem não enfrentou de forma
específica as teses de violação aos dispositivos infraconstitucionais indicados
no recurso especial e que a demonstração de tais violações dependeria, em
essência, do acolhimento de alegada negativa de prestação jurisdicional, o que
foi afastado com fundamentação suficiente.
7. A Turma destaca que o reconhecimento de eventual afronta às normas
sobre prescrição, boa-fé objetiva contratual, autonomia da vontade, regime de
previdência complementar, regras do SFH e distribuição dos ônus
sucumbenciais demandaria o reexame de todos os meios de prova
relacionados às cláusulas contratuais e ao termo inicial da prescrição,
providência vedada em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e
7 do STJ.
8. Reitera-se o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça de que a análise, ainda que em abstrato, da legalidade da utilização da
Tabela Price passa, necessariamente, pela verificação da existência ou não de
capitalização de juros, questão de fato insuscetível de reapreciação em sede de
recurso especial, o que reforça a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ no caso
concreto.
9. Verifica-se que o acórdão embargado apresentou fundamentos claros e
coerentes para aplicar os óbices sumulares e afastar a negativa de prestação
jurisdicional, de modo que o inconformismo da embargante com o resultado
do julgamento não se confunde com omissão ou contradição sanáveis por
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54916783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:19
Código de Controle do Documento: acf98be5-57e2-4287-8b4d-b6a316ce14f6

10. Conclui-se que os embargos de declaração possuem nítido caráter
infringente, visando apenas à rediscussão do decidido e ao afastamento dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, razão pela qual não se evidenciam os vícios
previstos no
do CPC capazes de autorizar a alteração do julgado.
art. 1.022
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
postos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
embargos de declaração o
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI contra v. acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, desta relatoria, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVOCONHECIDO PARA NEGAR
CONHECIMENTO AO RECURSOESPECIAL. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por instituição financeira privada contra decisão que
inadmitiu recurso especial, visando à reforma de acórdão do TJMG que
afastou a capitalização mensal de juros em contratos de financiamento
imobiliário firmados antes da edição da MP
determinou a
1.963-17/2000,
correção das prestações no mesmo percentual de reajuste salarial da
categoria funcional do autor até e, após alteração contratual, a incidência do
IGP-DI, além
de determinar a restituição simples de valores
11/12/1998
pagos a maior.
2. O recurso especial alegou violação a dispositivos legais relacionados à
prescrição, ao princípio do pacta sunt servanda, à capitalização de juros pela
Tabela Price e à distribuição dos ônus sucumbenciais, além de negativa de
prestação jurisdicional.
3. O TJMG negou seguimento ao recurso especial quanto à matéria afeta ao
tema repetitivo 246 do STJ e inadmitiu as demais questões, resultando na
interposição do presente agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
admitido para reexaminar cláusulas contratuais e o conjunto fático-
probatório dos autos, considerando os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise de cláusulas contratuais e o reexame de provas são vedados em
sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A decisão recorrida está em conformidade com o tema repetitivo 246 do
STJ, que afasta a capitalização mensal de juros em contratos firmados antes
da edição da MP 1.963-17/2000.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que contrária aos interesses
da parte.
8. A pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório e de
interpretação de cláusulas contratuais não se compatibiliza com a natureza
do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar conhecimento ao
recurso especial.

Documento eletrônico VDA54916783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:19
Código de Controle do Documento: acf98be5-57e2-4287-8b4d-b6a316ce14f6

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que o
acórdão recorrido teria incidido nos vícios de omissões e de contradições que especifica em suas
razões recursais, em especial quanto à não aplicação ao caso concreto dos óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ.
Ao final, pleiteia sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes para “...o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para
sanar as omissões e contradições apontadas, bem como que o acórdão embargado se pronuncie
.
expressamente sobre os dispositivos legais mencionados”
Oferecidas contrarrazões às fls. 1378-1383.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
,
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
enquanto a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da
própria decisão embargada e a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão
. Nesse sentido:
impugnada
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022,
3. Embargos de
declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Bôas Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO

DO
NCPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
ART.
1.022
CONFIGURADAS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Documento eletrônico VDA54916783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:19
Código de Controle do Documento: acf98be5-57e2-4287-8b4d-b6a316ce14f6

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões
expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a
ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios
fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame,
art. 1.022
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
PREVISÃO NO EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não
haja a concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo
pagamento das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a
respeito dos débitos anteriores à praça ou se nele não houver informações
relevantes sobre o débito condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n.
28 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de
,
Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

No caso concreto, entende que não assiste nenhuma razão à parte embargante.
Documento eletrônico VDA54916783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:19
Código de Controle do Documento: acf98be5-57e2-4287-8b4d-b6a316ce14f6

Com efeito, o acórdão proferido por esta Quarta Turma, na verdade, reconheceu que
a decisão proferida pelo Tribunal de origem jamais proferira qualquer julgamento dotado de
fundamentação específica em relação às teses de aplicação das normas legais
infraconstitucionais, a cujo respeito houve alegação de violação pela instituição financeira ora
embargante.
Nessa ordem de intelecção, o acórdão embargado entendeu como inviável a abertura
da instância especial quanto à suposta violação aos artigos 205 e 2.028 do
referentes à
CC/2002,
prescrição; em relação aos arts. 354, 421 e 422 do CC, no tocante à ausência de capitalização de
juros pelo uso da Tabela Price; arts. 1°, 32, 71, parágrafo único, da Lei Complementar n°
e, ainda, do
o da
bem como artigo 86, parágrafo único, do CPC.
109/2001
art. 8
Lei 4.380/1964,
Com efeito, a despeito da oposição nas instâncias ordinárias de embargos de
declaração, as teses de vulneração a normas infraconstitucionais resultaram incognoscíveis,
exatamente porque a demonstração da suposta violação – em essência – dependeria do
acolhimento da tese de negativa de prestação jurisdicional.
Nesse contexto, o pretendido reconhecimento de vulneração das normas legais
atinentes à prescrição, à boa-fé objetiva contratual, autonomia da vontade, regime de previdência
complementar, à regência do sistema financeiro de habitação (SFH), bem como daquelas
pertinentes à distribuição dos ônus sucumbenciais demandaria, ao fim e ao cabo, que o acórdão
embargado desta Quarta Turma reexaminasse todos os meios de provas que se correlacionam
com as cláusulas contratuais e o termo inicial da prescrição.
Com base na referida compreensão, o acórdão desta Quarta Turma destacou já haver
se consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento pela inviabilidade de
conhecimento de recurso especial, uma vez que “a análise acerca da legalidade da utilização da
Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual
capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo),que
é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
(
Rel.
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ REsp 1.124.552/RS,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe
.
2/2/2015)
Assim, de forma bem diversa do que foi alegado pela instituição financeira
embargante, a irresignação manifestada no apelo nobre significaria necessário revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, bem como simples exame de cláusulas contratuais,
inteiramente incabível no âmbito de recurso especial, nos termos do entendimento consolidado
nas Súmulas 5 (
") e
"A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial
7 do STJ ("
").
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Assim, no contexto do exame da controvérsia suscitada nos aclaratórios, resulta
evidente a inexistência de qualquer omissão ou contradição imputada ao acórdão embargado, no
ponto em que concluiu pela incidência no caso concreto da aplicação das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54916783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:19
Código de Controle do Documento: acf98be5-57e2-4287-8b4d-b6a316ce14f6

Em acréscimo, a circunstância de não ter sido examinada a controvérsia ao gosto da
recorrente, ora embargante, não configura
pois os fundamentos nos quais
omissão/contradição,
se sustenta o acórdão embargado são claros e inequívocos, baseados nos elementos
constantes dos autos.
fáticos/probatórios
Assim, os argumentos apresentados neste específico tópico dos presentes embargos
não são suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são
acórdão embargado
compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria
devidamente analisada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório,
a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com
determinação de baix a dos autos à instância de origem. 4. Embargos de
declaração rejeitados com determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
relator
, Quarta Turma,
2.029.083/RS,
Ministro João Otávio de Noronha
julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,

Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:19
Código de Controle do Documento: acf98be5-57e2-4287-8b4d-b6a316ce14f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.318.592 / MG
Número Registro: 2023/0074946-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024083061218 10024083061218003 201403259285 24083061218 30612188820088130024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
FERNANDA SIQUEIRA SANTOS - MG129677
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: JÚLIO CESAR MAGALHÃES DE SOUSA
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA SOARES CAMPOS DE SOUSA
OUTRO
NOME
: RITA DE CÁSSIA CAMPOS DE SOUSA
ADVOGADA
: SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - TABELA PRICE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
Documento eletrônico VDA55297452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:21
Código de Controle do Documento: dc70f023-9769-4da8-b8ee-86b5e5df53a6

FERNANDA SIQUEIRA SANTOS - MG129677
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
EMBARGADO : JÚLIO CESAR MAGALHÃES DE SOUSA
EMBARGADO : RITA DE CASSIA SOARES CAMPOS DE SOUSA
OUTRO NOME : RITA DE CÁSSIA CAMPOS DE SOUSA
ADVOGADA
: SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:21
Código de Controle do Documento: dc70f023-9769-4da8-b8ee-86b5e5df53a6